Tribunal: TJPA
Processo: 0800030-26.2023.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800030-26.2023.8.14.0100

APELANTE: LUCIANO DIAS CAMPOS

APELADO: JOYCE BORGES LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. CRIME FORMAL E DE MERA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL OU FLAGRANTE PREPARADO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Luciano Dias Campos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituído provisoriamente por prisão domiciliar em razão da ausência de estabelecimento adequado. A defesa alegou nulidade processual por ausência de intimação pessoal da sentença condenatória, bem como postulou a absolvição sob os fundamentos de atipicidade da conduta, insuficiência probatória, invalidade de prova digital sem perícia e ocorrência de flagrante preparado ou crime impossível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por cerceamento de defesa em razão da certificação prematura do trânsito em julgado; (ii) estabelecer se a autoria e a materialidade do delito de descumprimento de medida protetiva foram suficientemente comprovadas; (iii) determinar se houve ausência de dolo apta a afastar a tipicidade da conduta; e (iv) verificar se a prisão decorreu de flagrante preparado ou crime impossível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A certificação prematura do trânsito em julgado foi posteriormente anulada pelo juízo de origem, que recebeu regularmente o recurso defensivo, assegurando o exercício do duplo grau de jurisdição sem demonstração de prejuízo concreto à defesa, em observância ao art. 563 do CPP.

4.

A materialidade delitiva restou comprovada pela decisão judicial concessiva das medidas protetivas, pela certidão de intimação pessoal do réu e pelo boletim de ocorrência referente ao descumprimento da ordem judicial.

5.

A autoria do delito foi demonstrada pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelo testemunho do policial civil responsável pela diligência e pela confissão judicial do próprio apelante.

6.

Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos constantes dos autos.

7.

O crime de descumprimento de medida protetiva configura-se pela conduta contrária à determinação judicial, sendo irrelevante a alegação do réu de que agiu sem dolo ao violar a medida, visto que o bem jurídico protegido é o funcionamento da Justiça e a segurança da vítima.

8.

O apelante confessou que tinha ciência das medidas protetivas e, ainda assim, manteve contato com a vítima, circunstância suficiente para caracterizar o dolo necessário à configuração típica.

9.

O eventual consentimento da vítima para aproximação não afasta automaticamente a tipicidade do delito, especialmente quando o contexto evidencia situação de conflito e intimidação.

10.

A fotografia encaminhada à autoridade policial possui caráter meramente corroborativo, sendo desnecessária perícia técnica diante da existência de robusto conjunto probatório judicializado e da natureza do delito, que não deixa vestígios materiais.

11.

A atuação policial configurou flagrante esperado, pois os agentes apenas atenderam chamado da vítima após a consumação do delito, inexistindo induzimento estatal ou preparação artificial da infração penal.

12.

A dosimetria da pena observou os critérios legais do art. 59 do Código Penal, tendo sido corretamente fixada no mínimo legal, sem ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar revisão de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP.

2.

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência configura-se com a simples violação consciente da ordem judicial, independentemente de resultado naturalístico.

3.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica.

4.

O atendimento policial após comunicação da vítima caracteriza flagrante esperado, e não flagrante preparado ou crime impossível.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, arts. 59, 69 e 147; Código de Processo Penal, arts. 386, VII, e 563; Lei de Execução Penal, art. 115; Súmula 145 do STF; Súmula 231 do STJ; Súmula Vinculante 56 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.275.177/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 860.073/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.11.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.08.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto da relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por LUCIANO DIAS CAMPOS, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, determinando-se, diante da ausência de estabelecimento adequado na comarca, o cumprimento provisório da reprimenda em prisão domiciliar, nos termos da Súmula Vinculante nº 561 do STF.

Em suas razões recursais (ID 27576988), a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade processual por cerceamento de defesa, ao argumento de que o apelante, embora solto, não teria sido pessoalmente intimado da sentença condenatória antes da expedição da certidão de trânsito em julgado, tampouco a defesa regularmente intimada acerca da abertura do prazo recursal. No mérito, pugna pela absolvição, sustentando: (i) a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico para configuração do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006; (ii) a insuficiência de provas para a condenação, considerando que o conjunto probatório é baseado unicamente em declarações da vítima, sem evidências concretas que atestem a materialidade e a autoria da conduta; (iii) ausência de perícia em supostas provas digitais e gravações de áudio; (iv) ocorrência de flagrante preparado ou crime impossível, sob o fundamento de que a vítima teria previamente encaminhado fotografia do apelante à autoridade policial antes da abordagem, circunstância que indicaria induzimento à situação de flagrância. Ao final, requer a declaração de nulidade processual e, subsidiariamente, a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ou o reconhecimento da atipicidade da conduta.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 28210263), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 30946142).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e faço uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Transcrevo a denúncia,
oferecida em 07/02/2023,
na parte que interessa (ID 24762622),
imputando ao réu a prática dos crimes tipificados no Art. 24-A, caput, da Lei 11.340/06 e Art. 147 do Código Penal (Ameaça), em concurso material (§ 3º do Art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e Art. 69 do CP),
verbis
:

“(...) no dia 24/01/2023, por volta das 10h30, o denunciado Luciano Dias Campos descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira (...), e ainda ameaçou esta, de causar-lhe mal injusto e grave. Contra o acusado foram deferidas medidas protetivas de urgência no Processo 0800010-35.2023.8.14.010, em 10/01/2023, tendo Luciano sido pessoalmente intimado das determinações judiciais, dentre elas as proibições de aproximação e contato com a ofendida, na data de 23/01/2023, conforme Certidão presente nos autos eletrônicos. Ocorre que logo no dia seguinte à intimação o denunciado descumpriu as medidas, dirigindo-se ao local de trabalho de (...), um escritório de loteamento situado na Rua São Francisco, nesta cidade de Aurora do Pará. Naquela ocasião, Luciano fez ameaças no sentido de que ia tocar fogo na casa de sua ex-companheira, bem como de que, se ele soubesse que ela estava se envolvendo com outro homem, ele mataria os dois. De pronto (...) acionou a Polícia Civil, tendo uma equipe diligenciado e encontrado Luciano, ocasião em lhe foi dada voz de prisão. Impende destacar a fotografia enviada pela vítima ao telefone funcional da Polícia Civil, a qual mostra que Luciano se dirigiu até o trabalho da vítima para falar com ela, tendo ele sido apresentado com a mesma vestimenta, minutos depois, na Delegacia de Polícia, conforme se vê no Relatório Final da Autoridade Policial - 85326933 - Petição. Perante a Autoridade Policial o acusado declarou que realmente procurou (...) na data de 24/01/2023, para tratar sobre os valores referentes ao aluguel de uma casa que pertenceria ao casal, assim confessando o descumprimento das medidas protetivas. (...) O denunciado está incurso nas penas do Art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência) e do Art. 147 do Código Penal (Ameaça) em concurso material (§ 3º do Art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e Art. 69 do CP).”.

A denúncia foi devidamente recebida. Após regular instrução processual, sobreveio a sentença no dia 02/04/2025 (ID 140266106), que julgou procedente a pretensão punitiva para
condenar o réu,
com relação à vítima J.B.L., pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06, à pena total de
03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade
. Diante da ausência de estabelecimento penal adequado ao regime aberto na comarca, o juízo sentenciante determinou o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar, até que surja estabelecimento adequado, devendo ficar sujeito às condições gerais e obrigatórias previstas no art. 115, da LEP.

São os fatos.

Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa

A defesa do apelante sustenta a nulidade do processo a partir da prolação da sentença, sob o argumento de que o réu, solto, não foi intimado pessoalmente da condenação antes da certificação do trânsito em julgado, o que configuraria cerceamento de defesa.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

Analisando a cronologia dos autos, observa-se que, de fato, houve uma certificação prematura do trânsito em julgado (ID 24762734). No entanto, ao tomar conhecimento do equívoco e da interposição do recurso de apelação pela defesa, o douto juízo de primeiro grau, em decisão saneadora (ID 24762740), expressamente
tornou sem efeito a referida certidão
e recebeu o apelo por considerá-lo tempestivo, garantindo o seu regular processamento. Ademais, consta nos autos a certidão de intimação pessoal do réu acerca da sentença (ID 24762735).

Dessa forma, o direito ao duplo grau de jurisdição foi plenamente assegurado, não tendo a defesa demonstrado a ocorrência de qualquer prejuízo concreto e efetivo decorrente da falha inicial, que foi devidamente corrigida. No processo penal, vige o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual
"nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa"
.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

Do mérito recursal

Superada a preliminar, passo à análise do mérito do apelo, que busca a absolvição do réu. A defesa se baseia em três pilares: insuficiência probatória, atipicidade da conduta por ausência de dolo e crime impossível. Adianto que nenhuma das teses merece acolhimento.

Da Autoria e Materialidade Delitiva

A materialidade e a autoria do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência encontram-se devidamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente pelo depoimento da vítima, pelos relatos testemunhais, confissão do réu e demais elementos colhidos durante a instrução probatória.

A materialidade do crime restou demonstrada pela decisão judicial que deferiu, em 10/01/2023, nos autos do processo nº 0800010-35.2023.8.14.0100, as seguintes medidas protetivas de urgência em desfavor do ora apelante: “aproximação da ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; frequentar determinados lugares, a fim de preservar a integridade física, psicológica da ofendida” (ID 24762730 - Pág. 2). Além disso, pela certidão que atesta a intimação pessoal do réu sobre a ordem, no dia 23/01/2023, e pelo Boletim de Ocorrência (ID 24762593) que registrou os fatos do dia 24/01/2023.

A autoria, da mesma forma, é inconteste.

A vítima, Joyce Borges Lobato, narrou em juízo, de forma segura e detalhada, que o apelante compareceu ao seu local de trabalho e a abordou, mesmo ciente da proibição. Relatou, ainda, que o réu a ameaçou, ao dizer que, se a vítima se relacionasse com alguém, iria matá-la e atear fogo em sua casa. Seu depoimento, na fase judicial, manteve a coerência com o que foi dito em sede inquisitorial, conferindo-lhe maior credibilidade.

É cediço que, em crimes de violência doméstica, que frequentemente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, a palavra da ofendida não se apresenta isolada, mas corroborada por elementos periféricos independentes, notadamente: (i) pela certidão de intimação pessoal do acusado acerca das medidas protetivas; (ii) pela fotografia encaminhada imediatamente à autoridade policial, retratando o apelante no local em que se encontrava a vítima; (iii) pelo depoimento do policial civil responsável pela diligência; e (iv) pela própria confissão judicial do réu no sentido de que efetivamente manteve contato com a ofendida após ter sido cientificado das restrições judiciais.

No mesmo sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA.
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA N. 83 DO STJ). 1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"
(AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023)”. (STJ - AgRg no AREsp: 2275177 RJ 2023/0006374-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

Ao depor em juízo, a testemunha
Jhon Anderson do Espírito Santo Silva,
policial civil, confirmou que a vítima o contatou para relatar o descumprimento da medida protetiva, enviando, como prova imediata da violação, uma fotografia que mostrava o réu no local em que se encontrava a ofendida, fato que motivou a diligência que culminou na sua prisão em flagrante.

Ademais, a narrativa da vítima encontra amparo até mesmo em testemunha arrolada pela própria defesa. A irmã da ofendida, Geane Borges, embora ouvida como testemunha de defesa, confirmou em juízo que o apelante agredia a vítima fisicamente e verbalmente e que, no dia dos fatos, sua irmã lhe relatou ter sido abordada de forma agressiva pelo réu, o que mina a credibilidade da tese defensiva de que o encontro foi casual e consensual.

Por sua vez, em seu interrogatório judicial, o apelante confessou a prática do delito. Afirmou que estava vindo da casa de um amigo e, ao passar na rua, a vítima o chamou para conversar sobre o aluguel de uma casa em comum. Relatou que não entrou no local de trabalho da vítima e que, durante a conversa, estava na rua e a vítima dentro do estabelecimento. Afirmou, ainda, que no dia anterior foi intimado das medidas protetivas e tinha ciência de que não poderia entrar em contato com a ofendida; que não entrou mais em contato com ela; que o trabalho da vítima é perto da delegacia, mas não sabia que ela estava naquele local.

Nesse contexto, o réu admitiu que tinha plena ciência da existência das medidas protetivas que o proibiam de se aproximar da vítima, mas que, mesmo assim, parou e manteve diálogo com ela. A tentativa de justificar sua conduta, atribuindo à ofendida a iniciativa do contato ou alegando a necessidade de discutir partilha de bens, não afasta a ilicitude do ato. A ordem judicial era clara e incondicional: não se aproximar e não manter contato. Ao fazê-lo, por qualquer motivo que seja, ele deliberadamente optou por descumpri-la.

Da Análise do Dolo e da Tese de Atipicidade

A defesa alega ausência de dolo, mas o tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 é um crime formal, de mera conduta, que exige para sua configuração apenas o dolo genérico.

O delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha consuma-se com a simples violação consciente da ordem judicial, sendo despicienda a demonstração de resultado naturalístico ou finalidade específica de intimidação.

Ao confessar que sabia da ordem e mesmo assim se aproximou, o apelante demonstrou possuir o dolo necessário à configuração do tipo penal. A alegação de que a vítima teria consentido com a aproximação, além de não ter sido provada, não teria o condão de afastar a tipicidade. O bem jurídico tutelado pela norma não é apenas a integridade da mulher, mas também a administração da justiça e a autoridade das decisões judiciais, bem este que é indisponível e do qual a vítima não pode abrir mão. Vejamos a jurisprudência:

"Ementa: direito penal e processual penal. Crimes de ameaça, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva. Âmbito doméstico e familiar. Valor probatório do depoimento da vítima. Detração. Competência do juízo da execução. Prisão preventiva mantida. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

I. caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu, condenado por crimes de ameaça e lesão corporal, além de descumprimento de medida protetiva de urgência, no contexto de violência doméstica. O réu nega a prática dos crimes alegando ausência de provas quanto às ameaças e agressões, bem como ausência de dolo no descumprimento da medida protetiva. Requer, ainda, a detração da pena em razão de prisão cautelar, alteração para regime prisional menos gravoso e revogação da prisão preventiva.

II. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se as provas constantes nos autos, especialmente o depoimento da vítima, são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e lesão corporal; (ii) verificar a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva, considerando a alegação de ausência de dolo; e, (iii) analisar a possibilidade de detração da pena e a revogação da prisão preventiva do réu.

III. razões de decidir

3. A palavra da vítima, em crimes no âmbito doméstico e familiar, tem especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como o laudo pericial e depoimentos testemunhais, que confirmam as agressões físicas e ameaças proferidas pelo réu.

4. A condenação pelo crime de ameaça se sustenta pela natureza formal do delito, consumado com o conhecimento da vítima sobre o mal injusto prometido, independentemente de intenção específica do agente.

5. O crime de descumprimento de medida protetiva configura-se pela conduta contrária à determinação judicial, sendo irrelevante a alegação do réu de que agiu sem dolo ao violar a medida, visto que o bem jurídico protegido é o funcionamento da Justiça e a segurança da vítima.

6. O pedido de detração da pena não pode ser conhecido em sede recursal, porque da competência do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei 7.210/84.

7. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela ausência de alteração fática que desconstitua os fundamentos que sustentaram sua decretação, em respeito à ordem e à segurança públicas.

IV. dispositivo

8. Recurso conhecido em parte e não provido.

(Acórdão 1953069, 0705652-36.2024.8.07.0004, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 10/01/2025.)"

O Superior Tribunal de Justiça também já firmou entendimento de que o consentimento da vítima para a reaproximação pode, em alguns casos, afastar a tipicidade, mas isso quando o contexto fático demonstra, de forma inequívoca, a ausência de lesão ao bem jurídico, o que não é o caso dos autos. A propósito,
verbis
:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a condenação por descumprimento de medida protetiva e ameaça no âmbito de violência doméstica.

2. A defesa alega que o consentimento da vítima deveria ser considerado como causa de exclusão da ilicitude e atipicidade da conduta, além de questionar a dosimetria da pena.

3. A Corte de origem manteve a condenação com base em provas de que o réu descumpriu medida protetiva e ameaçou a vítima, sua mãe, idosa de 82 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva e se a dosimetria da pena foi adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O consentimento da vítima não foi considerado válido, pois estava prejudicado pela intimidação causada pelo réu, que tinha pleno conhecimento das medidas protetivas.

6. A condenação por ameaça foi mantida com base em depoimentos consistentes da vítima e testemunhas, que confirmaram o temor causado pelo réu.

7. A dosimetria da pena foi considerada adequada, com redução pela semi-imputabilidade, e a substituição por tratamento ambulatorial foi mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. O consentimento da vítima não afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva quando há intimidação. 2. A dosimetria da pena deve considerar a semi-imputabilidade e pode ser substituída por tratamento ambulatorial."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 147; CP, art. 26, parágrafo único; CP, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.330.912/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/8/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.419.685/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 7/11/2023. (AgRg no HC n. 860.073/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.)
.

No caso concreto, a defesa não logrou êxito em provar o consentimento, prevalecendo a versão da vítima de que a aproximação foi indesejada.

Também não há falar em aplicação do princípio da insignificância, porquanto a conduta atinge diretamente a autoridade das decisões judiciais e o sistema de proteção conferido às mulheres em situação de violência doméstica, bens jurídicos de elevada relevância penal e social.

Da Prova Digital

Também não prospera a alegação de invalidade da prova digital pela ausência de perícia técnica na fotografia encaminhada à autoridade policial.

Isso porque a condenação não se amparou exclusivamente em registros eletrônicos, mas em robusto conjunto probatório judicializado, composto pelos depoimentos da vítima, da testemunha policial e pela confissão parcial do acusado.

A fotografia mencionada nos autos constituiu mero elemento corroborativo da narrativa acusatória, não sendo imprescindível a realização de perícia para a comprovação do delito, especialmente porque o crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 não deixa vestígios materiais.

Da Tese de Crime Impossível ou Flagrante Preparado

A defesa sustenta a ocorrência de flagrante preparado, ao argumento de que a vítima teria previamente encaminhado fotografia do apelante à autoridade policial antes da abordagem.

A tese não prospera
.

Nos termos da Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal,
“não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”
. Ocorre que, na hipótese dos autos, inexiste qualquer demonstração de induzimento estatal ou provocação policial apta a criar artificialmente a situação criminosa.

Ao contrário, verifica-se típico flagrante esperado, situação em que a autoridade policial, previamente alertada acerca da prática delitiva em curso, apenas aguarda a consumação do crime para efetuar a prisão do agente, hipótese plenamente válida segundo pacífica jurisprudência do STF e STJ.

O delito já se encontrava consumado no momento em que o apelante, ciente das medidas protetivas vigentes, aproximou-se da vítima e manteve contato com ela. A atuação policial limitou-se a atender chamado da ofendida e proceder à abordagem do acusado após o descumprimento da ordem judicial.

Logo, não há falar em crime impossível, flagrante preparado ou nulidade da prisão em flagrante.

Da Dosimetria da Pena

Por fim, embora a defesa não tenha impugnado a dosimetria da pena, cumpre salientar que, em razão do amplo efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação, incumbe a este Tribunal examinar a matéria, inclusive de ofício, por ostentar natureza de ordem pública.

Ao proceder ao exame da reprimenda fixada, verifica-se que o juízo
a quo
analisou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, considerando-as neutras, e fixou a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deixou o juízo sentenciante de promover redução aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

Diante da ausência de agravantes, causas de diminuição e aumento, fixou a pena concreta e definitiva no mínimo legal, qual seja 03 (três) meses de detenção.

Assim sendo, não se verifica a presença de ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique a sua revisão
ex officio
, revelando-se a sanção imposta adequada e proporcional à gravidade do delito perpetrado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez demonstradas, de forma segura, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 18/06/2026